Tribunal: TJMT
Processo: 0019646-94.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019646-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (APELANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROSEMARY SANTANA DOS SANTOS ALENCASTRO - CPF: 346.523.101-53 (ADVOGADO), ANA LUCIA MACHADO PEREIRA - CPF: 016.896.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
–
PROCEDENCIA -

PRELIMINARES
–

DESERÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA -
INTEMPESTIVIDADE
–

AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE - PUBLICAÇÃO DEFICITÁRIA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO -
REJEIÇÃO
-

MÉRITO -

RECONHECIMENTO JUDICIAL DE PATERNIDADE BIOLÓGICA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO HEREDITÁRIO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL - INOBSERVÂNCIA DO ART
.
1.806 DO CC - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - BENS ALIENADOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ - ART
.
1.827, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO CÓDIGO CIVIL - APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–

CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Tribunal pode, em grau de recurso, conceder o benefício da gratuidade judiciária quando evidenciada
, na oportunidade,
a hipossuficiência financeira da parte recorrente. Sendo assim,
deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, fica a parte dispensada do recolhimento do preparo recursal, afastando-se a deserção e permitindo o conhecimento do recurso.

2. A intimação das partes por meio Diário da Justiça Eletrônico deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 272, §2º do CPC
/15
, sendo indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
A omissão de dados essenciais na publicação, configura nulidade da intimação, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3
. Nas ações de petição de herança precedidas de reconhecimento judicial de paternidade, o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de investigação, momento em que se confirma juridicamente a condição de herdeiro, conforme entendimento consolidado do STJ.

4
. O reconhecimento judicial da paternidade biológica, por sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutido em sede de ação de petição de herança, devendo eventual questionamento ser feito pela via processual adequada.

5
. A renúncia à herança exige forma solene, devendo constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, não sendo admissível a renúncia tácita.

6
. Quando os bens do espólio já foram partilhados e alienados a terceiros de boa-fé, a obrigação de restituir o quinhão hereditário deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil, com apuração do valor em liquidação de sentença.

7.
Constatada que ambas as partes
, além
de praticar condutas descritas no artigo 80 do CPC/15
,
adot
aram
comportamento censurável, abusiv
o
, desleal
e não

observaram
as regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
, deve
m
ser condenados
a multa de litigância de má-fé
prevista no artigo 81 do CPC/15.

8. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELI SALI
É
S
em face da
sentença proferida nos autos da
Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha c/c Pedido de Sequestro de Bens em Caráter Liminar c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos Materiais
nº
0019646-94.2017.8.11.0041,
ajuizada por
IZA APARECIDA SALI
É
S
em face de
BENEDICTA NEA SALI
É
S LEMOS DOS SANTOS
e da ora apelante
, nos termos da parte dispositiva
, cujo fragmento
transcrevo
abaixo:

“(...)
Pelo exposto
e mais que dos autos consta,
julgo

o processo

com resolução do mérito

e o faço para
acolher
em parte

os pedidos formulados na ação,nos termos desta decisão,com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
e consequentemente
,
reconhecer/declarar
a Requerente Iza Aparecida
Saliés
com
herdeira
legítima e necessária do de cujus Gonçalo
Saliés
, bem como para
condenar
as Requeridas na restituição/indenização à Requerente do valor atualizado do quinhão que lhe cabia na partilha/sucessão dos bens/patrimônio de seu falecido genitor, Gonçalo
Saliés
, observando-se a correção monetária a partir da abertura da sucessão e juros de mora desde a citação, apurado em liquidação de sentença.

(...)

Considerando, portanto, o referido precedente, e, tendo em vista a sucumbência preponderante, nos termos do art. 86,
p.u
., do CPC, condeno as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 12.000,00 (doze mil reais), artigo 85 do CPC, atentando ao que mais consta dos autos.

Providencie
, também, a Secretaria judicial, em atenção ao noticiado na petição de Id 41563998-Pág. 1, a
exclusão
da petição de Id 39139362 e documento de Id 39139363 ao Id 39139367, cumprindo-se o que mais determinado nos autos por este Juízo, e, em observância desta sentença.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos com as cautelas de estilo, baixas e anotações necessárias, expedindo-se o que pertinente (...).

No
ID nº 243738757
, foi certificado o trânsito em julgado da sentença
em
28/01/2021
.

Diante do trânsito em julgado, a herdeira IZA APARECIDA SALIÉS apresentou
, em
16/02/2021
,
o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de
ID nº 243738766
.

No
ID nº 243738863
, a requerida NELIS SALIÉS, chamou o processo
à
ordem
, em
17/08/2021
,
para informar que não foram intimados dos atos processuais a contar da sentença, pugnando pela publicação da sentença para apresentar os recursos cabíveis.

No mesmo dia
17/08/2021
, a requerida NELIS SALIÉS interpôs o
RECURSO DE APELAÇÃO
no
ID nº 243738875
.

Inicialmente, informa a apelante
que na
origem, a autora
/apelada
ajuizou a referida ação alegando que, durante 59 anos e 11 meses de vida, conviveu com um grande engano acerca de sua filiação, pois constava em seus registros que era filha adotiva de Gonçalo Salis e Delza Pereira Salis. Entretanto, em
06/04/2017
, comprovou-se, por meio de sentença proferida em ação de investigação de paternidade transitada em julgado na mesma data, que seu nascimento é fruto de relacionamento amoroso entre
GONÇALO SALIS
e
MARIA JOSÉ DA SILVA,
sendo reconhecida como filha biológica do seu genitor, anteriormente denominado adotante.

Afirm
a

ainda
que
GONÇALO SALIS
faleceu em 15/01/1978 e que não participou da partilha da herança, pois sua adoção ocorreu antes da Constituição Federal de 1988, quando os filhos adotivos não se equiparavam aos legítimos. Sustentou, por fim, que foi preterida do seu direito de herdar, autorizando o ajuizamento da petição de herança em face das herdeiras aparentes.

Declara que o
magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer/declarar a autora como herdeira legítima e necessária do de cujus Gonçalo Salis e condenar as requeridas na restituição/indenização à requerente do valor atualizado do quinhão que lhe cabia na partilha/sucessão dos bens/patrimônio de seu falecido genitor, observando-se a correção monetária a partir da abertura da sucessão e juros de mora desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença. A sentença foi proferida em
27/11/2020
e certificado seu trânsito em julgado em
28/01/2021
.

I
niciada
a fase de cumprimento de sentença em
03/03/2021
, foram deferidas diversas medidas de penhora e expropriação contra as executadas, que não se manifestaram nos prazos legais. Contudo, em
17/08/2021
, após 07 meses do trânsito em julgado da sentença, a apelante apresentou manifestação alegando nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença por ausência de publicação e interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico até a data de interposição do recurso (
17/08/2021
).

Também, pontua a ocorrência
de prescrição do direito da apelada e, no mérito
,
requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação
e o recolhimento
r
enúncia tácita ao direito hereditário
.
Por fim,
pugna pelo provimento do recurso, bem como
pleiteia a concessão da justiça gratuita
, bem como condenação da apelada em litigância de má-fé.

Por sua vez, a apelada
apresentou contrarrazões, arguindo
a preliminar de
deserção do recurso por ausência de
preparo; impugnação
ao pedido de gratuidade da justiça; intempestividade do recurso. Quanto às questões prejudiciais de mérito,
defende
a validade da intimação da sentença pelo sistema eletrônico
PJe
; o cancelamento do segundo registro de nascimento da apelada; e a inexistência de prescrição. No mérito, requer a manutenção da sentença
e condenação da parte contrária em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DESERÇÃO

A apelada alega que o recurso não deve ser conhecido por deserção, uma vez que a apelante não recolheu o preparo e não é beneficiária da justiça gratuita na origem.

Em que pese tal alegação, a apelante requereu em suas razões recursais a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser professora aposentada, idosa e não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, questão não
apreciada pelo juízo singular, o qual

se
limit
ou
a remeter os autos ao Tribunal, conforme se verifica na decisão de
ID
nº
170257531
.

Não é de se olvidar
que o benefício da assistência judiciária pode ser revisto a qualquer tempo, tendo em vista que a decisão que aprecia essa questão não faz coisa julgada material, sendo que, havendo comprovação efetiva da atual situação financeira da parte apelante, no curso da ação, a gratuidade judiciária poderá ser reexaminada, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária
.

No caso,
analisando os documentos juntados pela apelante, observo que se trata de pessoa idosa, aposentada e sem descendentes, o que, somado à presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, justifica a concessão do benefício pleiteado, até porque não há nos autos elementos que comprovem de forma cabal que a apelante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

In
clusive juntou aos autos seu holerite
de inativa
/
pensionista, percebendo
renda inferior a
cinco
(0
5
)
salário
s
-mínimo
s
, que para uma pessoa
idosa
,
certamente
,
seria insuficiente para cobrir os gastos
com a saúde,
remédio e
gastos em geral.

Assim,
defiro o pedido de justiça
gratuita formulado pela apelante e, consequentemente,
rejeito
a preliminar de
deserção
.
-

VOTO – PRELIMINAR – INTESPETIVIDADE DO RECURSO

Na concepção da apelada
,
o recurso de apelação não deve ser conhecido, ante a
sua
intempestividade
.

No entanto, nã
o procede o inconformismo da apelada.

Isto porque, muito embora h
aja
informação
na
publica
ção
eletronicamente
que foi
registrada ciência automática
das partes
pelo sistema em
01/12/2020
,
certo é que, além de não nominar nome
das pessoa
s
que de
ram
a ciência,
todas
ocorreram no mesmo dia e mesmo horário
(
01/12/2020
00:00:00
), o que deixa
dúvidas
, já que se trata de três partes distintas com procuradores distintos
, portanto, sendo impossível os três ter
em
acessado o sistema no mesmo dia e horário.
Confira:

Portanto, diante da dúvida
,

não se pode considerar que as partes foram realmente intimada
s
da sentença no dia e horário acima mencionado
, através do sistema
PJe
.

Adema
is,

também há dúvida quanto
à
publicação
pelo Diário da Justiça Eletrônica, uma vez
que verificando a

“
aba de expediente
”
há informações
de
que
a sentença foi publicada no dia

01/12/2020
e disponibilizado no dia
04/12/2020
.
Confira:

-

Ocorre
que,
acessando o
Diário
da Justiça Eletrônica
dos dias
01/12/2020 a 05/01/2020
,
inexiste qualquer publicação da sentença
.

I
nclusive
a apelante juntou aos autos cópias dos Diários
da Justiça Eletrônica dos dias
01/12/2020
(
ID nº 63212628
);
0
2
/12/2020
(
ID nº 6321
3162
)
;
0
3
/12/2020
(
ID nº 6321
3
163
)
;
04/12/2020
(
ID nº 63213164
);
01/
02
/202
1
(
ID nº 6321
3168
)
;
0
5
/
03
/202
1
(
ID nº 6321
3170
)
;
09/06/202
1
(
ID nº 6321
3171
)
;
10/06/2021
(
ID nº 63213172
)
; e
03/08/2021
(
ID nº 63213175
)
, também nada constando quanto
à
intimação das partes.

A bem da verdade, a única publicação da sentença deu-se no
Diário da Justiça
Eletrônico – Edição nº 10868 página 205
, disponibilizado
em
30/11/2020
,
contudo, tal publicação ocorreu de forma incompleta – até porque
,
não constou qualquer informação do processo como número do processo, o nome das partes, o nome dos advogados, número da OAB e nem informação da Vara onde tramita o processo,

exceto a publicação de parte da sentença
,
conforme
print
do citado expediente:

Conforme se vê,
a publicação não trouxe qualquer informação do processo, não houve publicação nem da sentença integralmente, não publicou o início da sentença, e isso pode ser observado sem qualquer dificuldade.

Portanto, tal publicação
,
da forma realizada
,

encontra-se maculada de nulidade
, vez que não ocorreu publicação da sentença e sim trecho de forma incompleta, defeituosa,
pois
não constou nenhuma informação acerca do número do processo e tampouco nome da
r
equerida, de seus advogados e número da OAB
.

É cediço que
regularidade da intimação dos atos processuais, especialmente da sentença,
configura
requisito fundamental para a validade do processo e para o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A ausência de intimação válida constitui nulidade absoluta, por violação direta a princípios constitucionais do processo.

Na hipótese, verifica-se que, após a prolação da sentença, foram praticados diversos atos processuais, incluindo a certificação do trânsito em julgado (ID nº 47837305) e o início da fase de cumprimento de sentença, sem que houvesse a prévia e válida intimação da parte vencida.

Desta forma, diante da dúvida
na publicação eletrônica, via sistema
PJe
, da inexistência da publicação no
Diário da Justiça Eletrônico,
conforme informado
na “aba de expediente”
e da irregularidade da
publicação da sentença
,
é de se reconhecer a nulidade da intimação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes
.

No mais, desnecessári
a

a renovação da intimação
da sentença
,
uma vez que uma das partes já interpôs recurso de apelação
e a outra requerida nada se manifestou.

Por consequência,
há que ser reconhecida a
tempestividade do recurso de apelação interposto, uma vez que, diante da ausência de intimação válida, não se iniciou o prazo recursal, devendo ser afastada a certificação de trânsito em julgado constante nos autos.

Assim,
rejeito a preliminar de
intempestividade
do
recurso
.
-

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO

Neste particular
,
questão central do recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a ação de petição de herança no caso específico em que o autor obtém o reconhecimento de sua paternidade somente após o falecimento do genitor.

A apelante sustenta que a prescrição começou a fluir da data da abertura da sucessão (
15/01/1978
), enquanto a sentença recorrida adotou como marco inicial a data do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da paternidade (
06/04/2017
).

Para solucionar essa questão, é necessário analisar a natureza jurídica tanto da ação de investigação de paternidade quanto da ação de petição de herança, bem como a jurisprudência que se formou sobre o tema, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cabe destacar que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, conforme estabelece a Súmula 149 do STF: "
É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança
." Por outro lado, a ação de petição de herança submete-se a prazo prescricional, que atualmente é de 10 anos, conforme
artigo 205 do Código Civil de 2002
.

A controvérsia reside, portanto, em definir quando se inicia o prazo prescricional para a ação de petição de herança quando esta é precedida de reconhecimento judicial de paternidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando confirma-se a condição de herdeiro. Este entendimento pode ser verificado no julgamento
do
REsp 1.475.759/DF:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A petição de herança objeto dos
arts
. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou. 2. A teor do art. 189 do Código Civil,
o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se a condição de herdeiro
. 3. Aplicam-se as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF quando a questão suscitada no recurso especial não tenha sido apreciada pela Corte de origem. 4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284/STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido”
(STJ - REsp: 1475759 DF 2013/0346277-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2016 RSDF vol. 111
p .
33)

Ainda do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido"
(STJ, Ag. Int. no REsp 1.986.589/MG, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, julgado em 30/05/2022,
DJe
de 01/06/2022).

"RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECONHECIMENTO POST MORTEM. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A pretensão dos efeitos sucessórios por herdeiro desconhecido é prescritível (art. 205 do CC/2002). 3. O termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, à luz da teoria da
actio
nata. 4. Recurso especial provido"
(STJ, REsp 1.762.852/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
de 25/05/2021).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 283/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. (...)"
(STJ, Ag. Int. no REsp 1.695.920/MG, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe
de 01/06/2018).

Portanto, tratando-se de reconhecimento da paternidade, o início da contagem do prazo prescricional para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar a sua parte na herança só terá início a partir do momento
do tr
ânsito
em
julgado que foi reconhecida
a paternidade
.

Este entendimento decorre da interpretação do
artigo 189 do Código Civi
l, segundo o qual "
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206
". Ora, no caso do filho não reconhecido, o direito à herança só se configura juridicamente com o reconhecimento formal da paternidade, pois é neste momento que sua condição de herdeiro se consolida.

Antes do reconhecimento judicial da paternidade, o filho não reconhecido, embora possa ter conhecimento de sua origem biológica, não possui título jurídico que o legitime a pleitear direitos sucessórios. É com a sentença de reconhecimento da paternidade que ele adquire essa legitimidade.

No caso em
tela
, a sentença de reconhecimento da paternidade transitou em julgado em
06/04/2017
, e a ação de petição de herança foi ajuizada em
16/08/2017
, portanto, dentro do prazo prescricional de 10 anos.

A apelante argumenta também que a apelada já tinha conhecimento de sua condição de filha desde 1972, quando foi registrada como filha legítima de
GONÇALO SALIÉS
. Este argumento, contudo, não prospera, pois o registro citado não se refere a um reconhecimento de paternidade biológica, mas sim a uma adoção, como se depreende dos próprios autos. Tanto é assim que a própria apelada menciona que era considerada filha adotiva e buscou o reconhecimento de sua paternidade biológica justamente para esclarecer sua origem genética.

O fato de a apelada ter sido registrada como filha adotiva antes da Constituição Federal de 1988 não lhe garantia os mesmos direitos sucessórios dos filhos biológicos, conforme ordenamento jurídico então vigente. Foi apenas com o reconhecimento judicial de sua paternidade biológica que a apelada adquiriu o direito de pleitear sua participação na herança de
GONÇALO SALIÉS
.

Assim,
há que ser mantida a
sentença recorrida para afastar a alegação de prescrição, uma vez que
o prazo
prescricional
teve início a partir da
data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade (
06/04/2017
), e a ação de petição de herança foi ajuizada dentro do prazo legal.

Desta forma,
rejeito a prejudicial de mérito da
prescrição
.
-

VOTO - MÉRITO

Examinando detidamente os autos, verifica-se que
a autora
IZA APARECIDA SALIÉS
ajuizou a
presente

Ação dePetição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais
,

em
desfavor de
NÉLI SALIÉS
e

BENEDITA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, objetivando, em síntese, pelo fato de que teria “
sido preterida na partilha
”, o reconhecimento de direito sucessório proveniente do
ESPÓLIO DE GONÇALO SALIÉS
, falecido em
15
/
01
/
1978
, com partilha realizada no inventário de
C
ódigo 7394, tendo em vista principalmente o posterior reconhecimento da paternidade biológica reconhecida/declarada em relação ao
de cujus
, mediante sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade de
C
ódigo 1032655, que tramitou no r. Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

Alegou a autora
que em razão de sua inexperiência, à época, e
da
pressão exercida pela mãe adotiva e demais familiares, acabou não reivindicando judicialmente os direitos à herança, entretanto, considerando a necessidade de descobrir sua origem biológica, inclusive para subsidiar diagnósticos médicos e, ainda, por causa das condutas perpetradas pelas
r
equeridas, mencion
ou
que resolveu ajuizar a referida ação de investigação de paternidade comprovando que é filha biológica do falecido
GONÇALO SALIÉS
.

Afirmou
que foi preterida do seu direito de herdar, justificando o ajuizamento desta ação, por dependência aos processos de inventário ajuizados por
DELZA PEREIRA SALIÉS
e
BENEDITA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, mesmo porque, em que pese as tentativas de composição amigável, diz que não foi possível qualquer acordo com as
r
equeridas
.

Afirmou ainda
que nenhum dos bens ou rendas estariam em condições de serem devolvidos materialmente à autora, pois teriam sido vendidos a terceiros de boa-fé ou utilizado para a aquisição de outros bens, de
sta forma
,
pretende
u
que
a restituição
seja realizada
mediante perdas e danos a serem apurados.

No mais, requereu a total procedência dos pedidos formulados,
com o
reconhecimento da
autora
na qualidade de herdeira legítima de
GONÇALO SALIÉS
, bem como a declaração de inexistência ou nulidade absoluta da sentença do formal de partilha relativamente aos autos do processo de inventário nº 451/85, instando as
r
equeridas “a restituição de seus quinhões hereditários nestes autos para posterior emissão de nova sentença de formal de partilha com efeitos de adjudicação para incluir a requerente na qualidade de herdeira legítima.”

Ainda segundo a autora, não sendo possível a restituição através dos bens que constam do acervo hereditário de
GONÇALO SALIÉS
, pretende que as requeridas sejam condenadas ao pagamento das perdas e danos
a serem apurados.

A
r
equerida
NÉLIS SALIÉS
, apresentou
contestação
,
argumentando que as alegações da autora, atinente ao direito proveniente do inventário de
GONÇALO SALIÉS
,

seriam inverídicas e divorciadas da boa-fé, pois, “na verdade a
a
utora e seu esposo à época, Sr. JERIEL LINS FERREIRA receberam de
DELZA PEREIRA SALIÉS

a quantia de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em
12/08/1980
referente
à
desistência do direito do inventário do seu “pai”
GONÇALO SALIÉS.

Alegou
que a autora estaria buscando enriquecimento sem causa, mesmo porque, o documento de ID 23206078 seria suficiente apenas para comprovar apenas o reconhecimento da “
paternidade
sociafetiva
de Gonçalo
Saliés
,” tendo em vista que em nenhum momento teria havido o expresso reconhecimento que a autora era filha biológica do de cujus
GONÇALO SALIÉS
, não fazendo jus, portanto, a
o
direito sucessório, tendo em vista que o “pai adotivo faleceu antes da Constituição Federal de 1988.

Além disso, a requerida NÉLIS SALIÉS refut
ou
quanto a alegação de que a
autora
foi reconhecida como filha biológica de
GONÇALO SALIÉS
, pois seria somente filha adotiva, mesmo porque não
foi
realizado exame de DNA.

Ponderou ainda que a autora
não tem razão
no tocante à decretação de nulidade da partilha dos autos do processo 451/85, tendo em vista que
GONÇALOS SALIÉS
faleceu no dia
15/01/1978
, tendo como meeira a Sra.
DELZA PEREIRA SALIÉS

e herdeiras nomeadas
BENEDIDA NÉA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
,
NELI SALIÉS

e
IZA APARECIDA SALIÉS FERREIRA.

Todavia, mencionou que
IZA APARECIDA SALIÉS
não teve reconhecido direito sucessório, por se tratar de filha adotiva de GONÇALO SALIÉS que já possuía filhas legítimas.

Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a realização do exame de DNA, revogação da justiça gratuita e condenação da
r
equerente em litigância de má-fé.

A requerida
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, também apresentou contestação, suscitando, em síntese, a ocorrência de prescrição desta ação, e manifestando pela total improcedência.

A autora apresentou impugnação à contestação de NÉLI SALIÉS, refutando o pedido de revogação da justiça gratuita, ratificando a pretensão inicial, e, condenando-se a
r
equerida por litigância de má-fé.

De igual sorte, a autora apresentou a impugnação à contestação de BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS, ratificando a pretensão inicial e a condenação da parte requerida em litigância de má-fé.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem

Conforme se denota, as requeridas alega
m
que a sentença de reconhecimento de paternidade não comprovaria a filiação biológica, uma vez que não foi realizado exame de DNA. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Embora não tenha sido realizado exame de DNA, a sentença proferida pela 1ª Vara de Família de Cuiabá reconheceu expressamente que "
GONÇALO SALIES
é pai de
Iza Aparecida
Salies
", conforme documento juntado aos autos. Esta decisão transitou em julgado sem interposição de recurso, produzindo, portanto, todos os efeitos legais.

É importante ressaltar que o reconhecimento de paternidade pode ocorrer de diversas formas, não se limitando ao exame de DNA. A confissão, a existência de início de prova material corroborada por testemunhas e outras evidências podem ser suficientes para o reconhecimento da paternidade
.

No caso em análise, a própria apelante, conforme consta da sentença de reconhecimento de paternidade, afirmou que a apelada "sempre foi tratada no seio de sua família como filha biológica de seu falecido pai". Tal declaração, somada aos demais elementos constantes daqueles autos, foi suficiente para formar a convicção do juízo quanto à paternidade biológica.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, eventual questionamento quanto à validade ou aos efeitos da sentença de reconhecimento de paternidade deveria ser feito pela via processual adequada, não sendo possível rediscutir a matéria nestes autos.

Aliás,
neste diapasão
, valho-me da
bem elaborada
sentença singular para subsidiar o meu voto
, inclusive
o
decisum
transcreveu
trecho
da sentenç
a
proferida na ação de investigação de paternidade
:

“(...)
Aclaradas e superadas as questões acima explicitadas, passo a análise do
mérito

propriamente dito, e,
para tanto
, necessários ainda, diante da controvérsia, aferir os
efeitos da sentença, cópia juntada no Id 23206078-Págs. 2/3,
proferida pelo r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, e, que
reconheceu a paternidade
que “Gonçalo
Saliés
é pai de Iza Aparecida
Saliés
.”

Desta feita,
vejamos
para melhor resolução desta lide, o que consta da referida sentença, em suma:

(...)

“A requerida Neli reconhece a paternidade socioafetiva de Gonçalo
Salies
com relação a autora Iza Aparecida
Salies
, ao tempo em que,
não afirma a paternidade biológica
,
tão somente
, porque tal afirmação depende de prova técnica (DNA) impossível de ser realizada, especialmente em razão do
longo tempo decorrido
desde a morte do pai.
Todavia
, a requerida Neli afirma que, Iza sempre foi
tratada
no seio de sua família,
como filha biológica
de seu falecido pai. Esclarece ainda que, a mesma situação foi por si vivida, uma vez que, fora
adotada
igualmente a sua irmã Iza,
apesar de ser filha biológica
de Gonçalo (...) A seguir pela MMª Juíza foi
assim decidido
: (...) A requerida Benedita Nea não compareceu aos autos, posto que revel, o que leva a presunção de sua concordância tácita como reconhecimento da paternidade de Gonçalo para com Iza.
Acrescente-se
a isso que, as partes se compuseram nesta audiência nos termos acima consignados.
Diante do exposto
, HOMOLOGO por sentença a convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III do CPC (...)
especialmente
para
reconhecer
que Gonçalo
Salies

é pai
de Iza Aparecida
Salies
.
Deixo de determinar a alteração no nome
,
filiação
e,
ascendência da requerente
, eis que, tais providências já foram adotadas através do documento de fls. 22...” (
cf
. Id 23206078 – Págs. 2/3)

Logo
, mesmo que pudesse ser eventualmente questionável aludida homologação, como sustentado pela parte Requerida, todavia, não se pode desconsiderar, o que
resulta evidenciado
é que
houve o reconhecimento
, por sentença, da paternidade atribuída a
Gonçalo
Salies

nos autos da Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por Iza Aparecida
Saliés
, que nestes autos figura, também, como Requerente, e, pertinente consignar, ainda, a título de ilustração, em tese, possível o reconhecimento de paternidade biológica, até mesmo sem a realização da perícia, exame de DNA,REsp 514284, bem como, pertinente destacar, se a Requerente já havia sido adotada o resultado plausível/lógico da sentença com cópia juntada no Id
Id
23206078 – Págs. 2/3, somente pode ser compreendia como relacionada à paternidade biológica.

Desta forma, reconhecida judicialmente a paternidade, Id 23206078 - Págs. 2/3, eventual manutenção de interesse no questionamento/alteração dos efeitos da referida sentença,
somente seria admissível através da via judicial adequada
, mas não nesta Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Partilha, Sequestro Liminar de Bens e Indenização Por Perdas e Danos Materiais.

Neste sentido
, aliás, extrai-se da
jurisprudência
o seguinte:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ENVIO DA CONTESTAÇÃO PARA COMARCA DIVERSA -
SENTEÇA TRANSITADA EM JULGADO
- COISA JULGADA MATERIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO POR PETIÇÃO SIMPLES
-
NECESSIDADE
DE AJUIZAMENTO DE
DEMANDA
PRÓPRIA
..
”(TJMG-Agravo Interno Cv 1.0672.15.000920-3/002, julgamento em
27/11/2019
)

No mesmo sentido:

“À luz da previsão
do o
artigo 966, § 4º, do CPC
são passíveis de anulação

assentençashomologatórias
,
como os atos jurídicos em geral
,
nos termos da lei civil.
..A pretensão de anulação dasentençahomologatóriapor terceiro interessado
deve ser discutida em ação própria
, forte na previsão do § 4º do art. 966 do CPC...” (Apelação Cível, Nº 70081494031, Vigésima Câmara Cível, TJRS, Julgado em:
02-09-2020
)

Por outro lado
, necessário consignar, não obstante o sustentado pela Requerida
Néli

Saliés
em sua contestação de Id23206549 - Pág. 1 ao Id 23206553 - Pág. 4, não impede o pretendido na inicial,
muito menos
a questão/argumentação referente a desistência, documento de Id 23206557 - Pág. 1, e, da mesma forma quanto ao teor da declaração com cópia juntada no Id 23206554 - Pág. 3, reproduzida no Id 23206556-Pág. 3, no sentido de que a Requerente teria anuído em receber a importância de CR$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros) para desistir dos “direitos do inventário” de Gonçalo
Saliés
.

Isso porque
,
além da Requerente à época

não possuir direito hereditário passível de eventual acordo/composição e/ou desistência/cessão de direito à sucessão, muito menos
na condição de filha biológica
, de qualquer forma, se assim fosse considerado, não houve, também, ao que consta, a formalização legal pertinente que pudesse justificar, nestes autos, os efeitos jurídicos nos termos pretendidos pela parte Requerida, mormente se levarmos em consideração a ausência de instrumento público.

Ademais
, pelo que se extrai dos autos, a referida declaração/acordo, Id 23206554-Pág. 3 e Id 23206556-Pág.
3, não
foi objeto de homologação judicial, e,
neste sentido
, aliás, ainda como fundamento ao não acolhimento da pretensão da Requerida no ponto relacionado à referida desistência de direito hereditário, Id 23206549-Págs. 3 e 4, oportuno reportar mais uma vez como fundamento, de modo assemelhado, ao que se extrai da
jurisprudência:

“...
Enquanto não homologado
o acordo, é
possível a uma das partes dele desistir
, desde que o faça de forma expressa. Diante da manifestação do agravado de que não tem mais interesse na manutenção do pacto firmado com a outra parte, inexigível ao Juízo a homologação do acordo,vez que imporia à parte desistente o cumprimento de ajustes que a ela não mais interessa...” (Agravo de Instrumento, Nº 70029598752, TJRS, Julgado em: 17-04-2009).

E mais:

“AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM
PARTILHA
DE BENS.
ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
. DISSENSO ENTRE AS PARTES. Apresentada discordância da agravada quanto aos termos do esboço de acordo firmado pelas partes,
antes da homologação judicial
, evidente a
ineficácia do ajuste
. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento, Nº70055196968,TJRS, Julgado em: 18-09-2013).

Todavia
, muito embora a noticiada desistência/acordo,Id 23206549-Págs. 3 e 4,não seja suficiente para obstar o pretendido nesta ação, ressalto, entretanto,
deverá ser considerado
o valor de Cr$ 300.000,00, para fins de oportuno ressarcimento/compensação, inclusive em observância do art. 374, III, do CPC, e, do que mais fundamentado e decidido em seguida, nesta oportunidade,
mesmo porque
,
a própria Requerente
, manifestou no Id23206564 - Pág. 3 no sentido de que“caso seja o entendimento desse Juízo, que o valor apresentado seja atualizado e descontado de sua cota-parte no inventário de Gonçalo
Saliés
, ou, como já requerido na inicial, que seja declarado como parte do pedido de perdas e danos decorrentes da sua exclusão.”

Definido
, portanto, os efeitos da sentença que reconheceu que “
Gonçalo
Salies

é pai

de
Iza

Aparecida
Salies
,
” e, afastada a eficácia do documento de Id 23206554-Pág. 3 e Id 23206556-Pág. 3, declaração de “desistência” de direito sucessório, para obstar esta ação, doravante, passo a
decidir
/analisar os demais pedidos formulados pela Requerente, quanto a “PETIÇÃO DE HERANÇA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE PARTILHA” e “indenização por perdas e danos materiais”.

No que diz respeito à
petição de herança
, é sabido que de acordo com o art. 1.824 do Código Civil:“
O herdeiro pode
, em ação de
petição de herança,

demandar o reconhecimento de seu direito sucessório
, para obter a restituição daherança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua”.

Portanto, a
petição de herança
prevista nos
arts
. 1.824 a 1.828 do Código Civil, se trata de ação proposta pela pessoa interessa, a partir do reconhecimento da condição de herdeiro(a), que tem como objetivo a restituição da universalidade de bens/patrimônio deixado pelo de cujus ou de quota parte ideal da herança da qual não tenha participado.

Extrai-se, ainda, da
jurisprudência
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO.
INVENTÁRIO
. A AÇÃO DE
PETIÇÃODEHERANÇATEM DUPLO OBJETIVO
: O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA
QUALIDADE SUCESSÓRIA E A RESTITUIÇÃO DE TODOS OS BENS
ÀHERANÇA,
OU PARTE DELA SE ESTIVEREM NA POSSE DE TERCEIROS
. O
RECONHECIMENTO DA AUTORA
EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃODE
PATERNIDADE E

PETIÇÃO DE
HERANÇA
COMO FILHA DO DE CUJUS
IMPLICA ANULIDADEDAPARTILHA
LEVADA A EFEITO E HOMOLOGADA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO, IMPONDO-SE SUA
READEQUAÇÃO
, DE MODO A EQUILIBRAR AS LEGÍTIMAS, JÁ QUE
PRETERIDA UMA HERDEIRA NECESSÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70081792061, TJRS, Julgado em:
06-06-2019
)

Ainda:

“...
Comprovada a condição dos autores de herdeiros
necessários, que foram
excluídos dapartilha
no processo de
inventário
já
transitado em julgado
, imperioso buscar a
desconstituição dapartilha
,a fim de
receberem os quinhões

legitimários
que lhes cabem. 2. Como a sentença lançada na ação de
investigação de

paternidade cumulada
competição
deherança
não desconstituiu apartilha, limitando-se a declarar a condição de herdeiros legítimos doinvestigado, deve a desconstituição ser postulada mediante a propositura de ação de
nulidadedepartilha
...” (Agravo de Instrumento, Nº 70076800655, TJRS, Julgado em:
25-07-2018
)

No caso em exame
, então, resulta evidenciado que a Requerente possui legitimidade para reivindicar direito sucessório, tendo em vista que comprovada a descendência em relação ao de cujus Gonçalo
Saliés
, na condição de herdeira legítima,
e
, consequentemente, fazendo jus ao respectivo quinhão, entretanto, conforme noticiado e comprovado nos autos, não participou do inventário como pessoa sujeita de direito hereditário, devendo, assim, ser ressarcida, com a regularização de sua situação jurídica como herdeira legítima
(...)”.

Conforme muito bem delineado pelo juízo singular, resulta evidenciado que a requerente possui legitimidade para reivindicar direito sucessório, tendo em vista que comprovada a descendência em relação ao
de cujus
GONÇALO SALIÉS, na condição de herdeira legítima,fazendo jus ao respectivo quinhão
, pel
o
qual ainda não recebeu.

No mais, apelante argumenta que houve renúncia tácita da apelada ao direito hereditário, inclusive com o recebimento de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em
12/08/1980
para desistir de qualquer direito na herança.

Sobre este ponto, a sentença recorrida acertadamente pontuou que: "
não houve também ao que consta a formalização legal pertinente que pudesse justificar nestes autos os efeitos jurídicos nos termos pretendidos pela parte Requerida mormente se levarmos em consideração a ausência de instrumento público
.
”

Com efeito, a renúncia à herança exige forma solene, não podendo ser presumida. Nos termos do artigo 1.806 do Código Civil, "
a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
". Não havendo tal formalização, não há que se falar em renúncia válida.

Além disso, conforme salientado na sentença, à época do suposto acordo (1980), a apelada não possuía direito hereditário reconhecido que pudesse ser objeto de renúncia ou transação, já que sua condição de filha biológica só foi judicialmente declarada em 2017.

Correta, portanto, a conclusão da sentença recorrida ao afastar a eficácia do documento que supostamente comprovaria a desistência do direito sucessório pela apelada.

Por fim,
cumpre analisar a adequação da condenação em perdas e danos determinada na sentença recorrida.

Tendo em vista que os bens do espólio já foram partilhados e, em grande parte, alienados a terceiros de boa-fé, a sentença corretamente determinou a conversão da obrigação de restituição do quinhão hereditário em perdas e danos.

A
solução dada no ato sentencial
está em consonância com o
artigo 1.827, parágrafo único, do Código Civil
, segundo o qual "
são válidas as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé
", restando ao herdeiro preterido o direito à indenização
.

A jurisprudência também se orienta nesse sentido:

"PETIÇÃO DE HERANÇA - Ação proposta depois de reconhecida a condição do demandante de filho do de cujus em ação investigatória de paternidade - Afastamento da alegação de prescrição - Sentença que julgou a demanda procedente - Acerto - Devido o reconhecimento do direito sucessório do autor e a determinação para que se promova a restituição da herança como universalidade - Apenas as alienações a título oneroso feitas pelos réus a terceiros de boa-fé se mantêm - Teoria da aparência - Questão que se resolve em perdas e danos." (
TJSP, Ap. 0516575-80.2010.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 07/04/2011)

Portanto, correta a determinação de apuração do
quantum
em sede de liquidação de sentença, considerando-se o ativo e passivo do espólio
, na forma determinada pelo Juízo singular.

No mais, verifica-se que as partes pugnaram pela condenação
por litigância de má-fé.

Da análise detida dos autos, tanto a apelante NELI SALIS quanto a apelada IZA APARECIDA SALIS adotaram condutas temerária
s
e desleais ao longo da instrução processual, violando flagrantemente os deveres de lealdade e boa-fé que devem nortear a atuação das partes em juízo, conforme preconiza o art. 5º do CPC/15.

No que tange à apelante
NELI SALIS
, esta alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar categoricamente que a apelada não seria filha biológica de GONÇALO SALIS, quando na verdade a própria apelante havia reconhecido tal condição em audiência realizada nos autos da ação de investigação de paternidade (ID nº 23206078), confessando ainda que "
Iza sempre foi tratada no seio de sua família como filha biológica de seu falecido pai
".

Não bastasse isso, a apelante apresentou contestação formulando alegações contraditórias e sem respaldo probatório, sustentando argumentos que sabia serem inverídicos, como a alegação de que a sentença proferida nos autos da ação de investigação de paternidade teria reconhecido apenas a paternidade socioafetiva, quando
,
na verdade
,
reconheceu expressamente que "
Gonçalo
Salies
é pai de Iza Aparecida
Salies
", sem qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo.

Ademais, perceb
e-se
que a apelante tem utilizado diversos artifícios processuais com manifesto propósito protelatório, como a apresentação de recursos manifestamente infundados e sucessivos pedidos de reconsideração, além de provocar incidentes processuais desnecessários, tudo com o intuito de retardar o desfecho da lide e impedir que a apelada receba seu quinhão hereditário
.

Por outro lado, a apelada
IZA APARECIDA SALIS
também incorreu em condutas incompatíveis com o dever de lealdade processual. Verific
a-se
que
a apelada, após obter o reconhecimento judicial da paternidade biológica,
adotou um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida
.

De igual sorte,
formulou pedidos excessivos e descabidos em diversos processos conexos, muitas vezes incompatíveis entre si,
além de
provoc
ar
inúmeros incidentes processuais desnecessários
e
protelatórios
, contribuindo pelo retardamento da lide
.

As condutas acima descritas se amoldam perfeitamente às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, que considera litigante de má-fé aquele que:

“
I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

A litigância de má-fé, como sabido, caracteriza-se pelo dolo processual, ou seja, pela intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de obter vantagem indevida por meio do processo, em clara violação aos princípios da lealdade e boa-fé processual. No caso em tela, ambas as partes agiram dolosamente, utilizando-se do processo como instrumento para fins diversos daqueles a que se destina, comportamento que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - MULTA - CABIMENTO - ARTIGOS 80, INCISOS I, II E V, 81, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Caracterizada a litigância de má-fé da parte, ante o enquadramento no artigo 80, inciso I, II e V, do Código de Processo Civil, impõe-se sua condenação ao pagamento da respectiva multa, com base no artigo 81 do mesmo diploma legal”.
(TJ-MG - AI: 10000211437397001 MG, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

Diante desse cenário, impõe-se a condenação de ambas as partes nas sanções previstas no art. 81 do CPC
/15
, por litigância de má-fé,

cuja multa
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
.

Ante as particularidades e do valor dado à causa, além da reprovabilidade da conduta d
as partes,
a multa
de cada um
deve ser fixada no patamar de
5
% sobre o valor da causa corrigido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados
em
R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
nos termos do artigo 85, §11, do C
PC/15.

No mais, condeno ambas as partes em litigância de má-fé
,
fixando a multa de
3
%
(três por cento)
sobre o valor da causa corrigido.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025